Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-61.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000532-61.2010.8.14.0097

APELANTE: WILSON DOS SANTOS FELISARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. VETORIAIS NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, além de 238 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) analisar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à negativação das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição é inviável. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, todos coerentes entre si e harmônicos com os elementos colhidos na fase policial. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra firme da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por demais provas.

4. A autoria também se confirma pela confissão extrajudicial e pela prisão do réu logo após o fato na posse da
res furtiva
, circunstância que caracteriza posse mansa e pacífica e reforça a certeza da autoria.

5. A dosimetria não comporta reparos. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, haja vista a premeditação, o ardil empregado e a forma dissimulada de abordagem. As circunstâncias do crime igualmente justificam reprovação superior, pois o delito foi cometido na presença de crianças, situação que extrapola o tipo penal e compromete maior segurança da vítima e dos presentes.

6. As majorantes devem ser mantidas. O emprego de arma de fogo foi comprovado pela prova oral, sendo desnecessária a perícia diante da coerência dos depoimentos. O concurso de pessoas restou evidenciado pela divisão de tarefas entre os agentes, demonstrando liame subjetivo e prévio ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. A premeditação autoriza a negativação da vetorial culpabilidade. 3. A prática do roubo na presença de crianças extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; art. 59; art. 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1788574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.8.2019; STJ, AgRg no REsp 2030307/PA, Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.5.2023; TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wilson dos Santos Felisardo apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 238 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 26010500).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, mediante neutralização das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes (ID 26010514).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26010616), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 31056628).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

In casu
, a
materialidade
e
autoria delitiva
estão comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo e autos de reconhecimento pessoal (IDs 26010474, pág. 2 / 26010475, pág. 1).

A esse respeito, a vítima Mateus Gomes Brandão Filho relatou em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“(...) que era por volta das 07h00' da manhã e o declarante tomava café, quando o acusado e o comparsa bateram na residência do seu cunhada afirmando que o mesmo tinha batido o carro deles na noite anterior em Belém, que tinha certeza que na noite anterior não esteve em Belém e não deu atenção, mas seu cunhado se distraiu e os acusados acabaram ingressando no pátio da residência, que percebeu que se tratava de assalto, que os acusados estavam com trajes semelhantes a "testemunha de Jeová", sendo que o acusado Wilson, moreno, apontou uma arma de fogo para o declarante e afirmou que queria apenas a chave do carro, que o outro comparsa, magrinho, foi quem pegou a chave do carro, carteira e celular das mãos do declarante, que na carteira havia aproximadamente R$ 200,00 ou R$ 250,00, que dias depois avistou juntamente com sua esposa o acusado, que descobriu que o acusado foi preso, momento em fez o auto de reconhecimento perante a autoridade policial, não tendo dúvida quanto ao reconhecimento do acusado, visto que ficou frente a frente com o acusado no dia do fato, que o veículo foi apreendido no Município de São Miguel do Guamá e foi recuperado dois dias após o fato”. (ID 226010501)

Em complemento, há os depoimentos das testemunhas Márcio Fonseca Ferreira e Lucélia Ramos, cunhado e esposa da vítima, respectivamente, que, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, relataram o seguinte:

“A testemunha
Marcio Fonseca Ferreira
, em Juízo, afirmou que é cunhado da vítima, que era por volta das 7h30' da manhã, quando os acusados bateram palmas na frente do portão perguntando pelo dono do carro e afirmando que o mesmo havia batido o veículo deles na noite anterior e que tinha dado aquele endereço afirmando que iria pagar o concerto, que o declarante foi chamar a vítima e enquanto isto os acusados ingressaram no pátio da residência, em virtude do portão está aberto, que quando a vítima chegou perguntando o que estava acontecendo um dos acusados puxou uma pistola preta e anunciou o assalto, que perguntaram se o declarante era policial, ao que o mesmo ergueu as mãos e declarou que não, que além das chaves do carro, os acusados levaram carteira, "que parece que tinha dinheiro", e também o celular, que os acusados fugiram no carro, sendo que o que pegou a chave saiu dirigindo o veículo e o que estava armado no banco carona, que o que saiu guiando faleceu, que a vítima tem alguns amigos policiais e descobriu que os acusados foram presos em São Miguel do Guamá, que foram na DRCO, que antes da prisão dos acusados foi realizado o retrato falado, que devido a prisão perceberam que as características bateram, que foi realizado o auto de reconhecimento na Delegacia por um vidro preto, e que o declarante e a vítima não tiveram dúvidas quanto ao acusado, que era o acusado quem estava portando a arma de fogo, que sua filha presenciou o assalto, e que ficou traumatizada, inclusive teve que fazer tratamento, que o som do veículo foi retirado e não foi recuperado (fls. 62/63).

A testemunha
Lucélia Ramos
afirmou em Juízo, que é esposa da vítima, que era por volta das 07h00' da manhã, quando o cunhado da declarante veio falando que havia dois homens no portão, questionando acerca de uma batida de carro, que a vítima foi ver do que se tratava, porque já estava indo trabalhar, levando filho e sobrinho, que neste momento os acusados anunciaram o assalto, que esclarece que o moreno trazia a arma escondida por trás de uma pasta e puxou apontando a todos, principalmente ao marido da declarante e exigindo a chave do carro e a carteira, que o acusado levou a chave do carro, carteira com aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) e o celular, que os objetos foram pegos pelo comparsa, sendo o mesmo que assumiu a direção do veículo, que a declarante por várias vezes chegou a ver o acusado que apontou a arma em vários locais neste Município, andando pela Rua e pegando ônibus, que o veículo foi recuperado três dias depois, que a vítima reconheceu o acusado na Delegacia (fls. 63/64)”. (ID 26010500 / 26010502, pág. 1/2)

O réu, por sua vez, embora tenha confessado em sede policial, não foi interrogado em juízo, pois encontrava-se foragido, tendo sido decretada sua revelia.

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, conforme consignado na sentença, o próprio apelante, em sede policial, confirmou sua prisão logo após o roubo na posse do produto do crime na cidade de São Miguel do Guamá, o que configura a figura da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, invertendo o ônus da prova. Some-se a isso o fato de que o apelante foi reconhecido pela vítima dias após o delito, quando transitava livremente por Benevides, e, posteriormente, em sede de Auto de Reconhecimento, ratificando a certeza da autoria e afastando, de forma definitiva, qualquer alegação de fragilidade probatória.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Noutra perspectiva, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, valorada pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade é reprovável, vez que houve uma premeditação do crime do réu com o outro assaltante, visto que agiu de forma dissimulada, para realizar a conduta criminosa
. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social.
As circunstâncias são desfavoráveis, visto que praticado contra duas pessoas, com crianças presentes no cenário do crime, demostrando afoiteza.
Nas consequências do crime, a vítima recuperou parte dos objetos do crime. Os motivos para o crime não foram outros do que obter para si vantagem fácil sem precisar trilhar o árduo caminho do labor honesto, também normal ao tipo. O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito.

Pelos motivos acima, aplico a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito praticado”. (ID 26010501, pág. 3).

Sob tal ângulo, não identifico margem para neutralizar a vetorial da culpabilidade, pois sua negativação está em consonância a jurisprudência do STJ no sentido de que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1788574/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.8.2019).

Ademais, o
modus operandi
, baseado em um ardil planejado, como inventar a história que a vítima tinha batido o carro na noite anterior, transcende a mera execução do roubo. Ao empregar astúcia e engano antes de concretizar a grave ameaça, o agente demonstrou uma periculosidade superior e diminuiu ainda mais a capacidade de defesa da vítima, justificando, assim, a maior censura penal e a consequente exasperação da pena-base.

Da mesma forma, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do crime ter sido praticado na presença de crianças, conforme revelado pela prova oral produzida, extrapola a normalidade do tipo penal e aumenta a reprovabilidade da conduta (neste sentido: STJ,
AgRg no REsp 2030307/PA
, Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.5.2023).

Portanto, mantidas as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa no que se refere ao pleito pelo
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Na hipótese dos autos, ainda que a arma de fogo não tenha sido periciada e o outro agente não tenha sido ouvido em juízo, restou comprovado a utilização do artefato e a ação conjunta de dois agentes pelos depoimentos da vítima e testemunha, conforme, conforme trechos transcritos anteriormente.

Nesse particular, inexiste margem para afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023).

Ademais, é inadmissível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os infratores, porquanto o
modus operandi
revela que as condutas foram coordenadas (um dissimulou/ameaçou e o outro pegou a chave/carteira e dirigiu), evidenciando o prévio ajuste de vontades para a prática do roubo, tornando inafastável a incidência da majorante.

Assim, à míngua de elementos capazes de infirmar esse quadro, impõe-se a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026